Tribunal: TJSP
Processo: 2016763-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de resolução contratual promovida pela CDHU em face de adquirentes de imóvel em razão de inadimplência. Requerimento de intervenção dos atuais ocupantes, deduzindo exceção de usucapião. Decisão de indeferimento da intervenção. Pedido dos terceiros que tem a feição de requerimento de assistência (art. 119 do CPC), devendo ser processado como tal. Existência de pedido

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de resolução contratual promovida pela CDHU em face de adquirentes de imóvel em razão de inadimplência. Requerimento de intervenção dos atuais ocupantes, deduzindo exceção de usucapião. Decisão de indeferimento da intervenção. Pedido dos terceiros que tem a feição de requerimento de assistência (art. 119 do CPC), devendo ser processado como tal. Existência de pedido formulado pela CDHU de inclusão dos ocupantes como réus no processo. Matéria pendente de decisão e que interfere no pedido de assistência. Matéria relativa à usucapião que deve ser decidida após a definição da natureza da eventual intervenção dos terceiros. Recurso provido em parte.